Tribunal: TJES
Processo: 5002331-31.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002331-31.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ISAIAS ANTONIO SEVERIANO

AGRAVADO:
HUDSON DE LIMA PEREIRA

RELATOR: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA - DECURSO DO PRAZO FIXADO PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL NA FORMA DO CONTRATO DE COMODATO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Tanto o Colendo STJ quanto este Egrégio Tribunal de Justiça possuem entendimento de que é perfeitamente válida a cláusula de renúncia à indenização por benfeitorias no instrumento contratual de comodato, exatamente como prevê o comodato celebrado entre as partes.

2. Já houve indicação por este E. Tribunal que por consequência lógica da expiração do prazo suplementar concedido (31.01.2024), deve o agravante desocupar imediatamente o imóvel objeto da lide.

3.
Desta feita, não há que se falar em nulidade da decisão ora agravada por ausência de fundamentação (ofensa ao artigo 93, IX, da CF e artigo 485, §1º, do CPC), na medida em que a utilização de motivação técnica
per relatione
das razões da decisão proferida no agravo de instrumento

não importa em nulidade porquanto apresenta de modo claro o posicionamento assumido, prestando a jurisdição que lhe foi postulada.

4. Importa salientar que o argumento relativo à impossibilidade de desocupação do imóvel antes de um prazo suplementar, além de não ser suficiente para o provimento do recurso, também não impede a ordem liminar de reintegração de posse.

5. Não merece prosperar a alegação de que a decisão ora agravada configura descumprimento do efeito suspensivo parcial deferido no
agravo de instrumento nº 5001761-45.2024.8.08.0000, já que não houve determinação de cumprimento do mandado de desocupação sobre o qual há ordem de recolhimento, pelo contrário, consta expressamente na decisão agravada que aquela valerá como mandado.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 20 de maio de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002331-31.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ISAIAS ANTONIO SEVERIANO

AGRAVADO: HUDSON DE LIMA PEREIRA

RELATOR(A):

DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA - DECURSO DO PRAZO FIXADO PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL NA FORMA DO CONTRATO DE COMODATO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Tanto o Colendo STJ quanto este Egrégio Tribunal de Justiça possuem entendimento de que é perfeitamente válida a cláusula de renúncia à indenização por benfeitorias no instrumento contratual de comodato, exatamente como prevê o comodato celebrado entre as partes.

2. Já houve indicação por este E. Tribunal que por consequência lógica da expiração do prazo suplementar concedido (31.01.2024), deve o agravante desocupar imediatamente o imóvel objeto da lide.

3.
Desta feita, não há que se falar em nulidade da decisão ora agravada por ausência de fundamentação (ofensa ao artigo 93, IX, da CF e artigo 485, §1º, do CPC), na medida em que a utilização de motivação técnica
per relatione
das razões da decisão proferida no agravo de instrumento

não importa em nulidade porquanto apresenta de modo claro o posicionamento assumido, prestando a jurisdição que lhe foi postulada.

4. Importa salientar que o argumento relativo à impossibilidade de desocupação do imóvel antes de um prazo suplementar, além de não ser suficiente para o provimento do recurso, também não impede a ordem liminar de reintegração de posse.

5. Não merece prosperar a alegação de que a decisão ora agravada configura descumprimento do efeito suspensivo parcial deferido no
agravo de instrumento nº 5001761-45.2024.8.08.0000, já que não houve determinação de cumprimento do mandado de desocupação sobre o qual há ordem de recolhimento, pelo contrário, consta expressamente na decisão agravada que aquela valerá como mandado.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 20 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002331-31.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ISAIAS ANTONIO SEVERIANO

AGRAVADO:
HUDSON DE LIMA PEREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se

de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ISAIAS ANTONIO SEVERIANO
contra a r. decisão proferida
pelo Juízo da 1ª Vara de Domingos Martins/ES nos autos da
ação de manutenção/reintegração de posse nº 5001352-52.2023.8.08.0017
ajuizada por HUDSON DE LIMA PEREIRA em seu desfavor, que determinou ao réu/agravante a desocupação do imóvel.

Em suas razões (Id 7292432), o agravante sustenta que ao invés de cumprir a decisão que concedeu parcialmente o efeito suspensivo recursal no agravo de instrumento nº 5001761-45.2024.8.08.0000, e mandar recolher o mandado de desocupação, o magistrado de primeiro grau, no processo em apenso, deu nova decisão e mandou cumprir o mandado, tanto que o Oficial de Justiça sequer o devolveu, em verdadeira desobediência.

Alega que a decisão padece de nulidade, por violação ao inciso IX do artigo 93, da CF/88 e do artigo 489, §1º, do CPC, pois não narrou a causa de pedir da ação de reintegração de posse, nem a presença dos requisitos para a concessão da liminar, o que viola o devido processo legal.

Aduz que não é sua intenção permanecer eternamente no imóvel objeto do comodato, na medida em que apenas quer fazer valer seu direito de permanecer pelo prazo suplementar para a desocupação do bem, fixado em 90 dias a partir da intimação da primeira decisão.

Argumenta que se organizou para sair nessa data, pois está reformando sua nova moradia, e a mudança o colocou em precária situação, pois não possui condições de sair abruptamente do imóvel.

Ressalta que a decisão liminar proferida no agravo de instrumento nº 5001761-45.2024.8.08.0000 não enfrentou os argumentos do agravante quanto ao tema.

Defende que a decisão agravada sequer observa os pedidos constantes na inicial, pois não registra se deferiu a manutenção ou a reintegração de posse, razão pela qual deve ser imediatamente suspensa, em homenagem ao devido processo legal.

Diante do exposto, requereu a concessão do efeito suspensivo recursal, e no mérito, pugna pela revogação da decisão agravada.

Decisão indeferindo a atribuição do efeito suspensivo.

Em sede de contrarrazões, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem, analisando detidamente
os autos, concluo que não há razões para infirmar o entendimento exarado por ocasião do indeferimento do pedido de atribuição do efeito suspensivo recursal.

Isso porque, conforme consignado, parte da controvérsia jurídica manejada no presente recurso já foi objeto de exame nos autos do agravo de instrumento nº 5001761-45.2024.8.08.0000 interposto em face da decisão que ordenou a expedição do mandado de desocupação em desfavor do ora agravante nos autos da ação indenizatória com pedido de tutela de urgência por ele manejada em face do ora agravado pleiteando a concessão da liminar para
reconhecer o direito à retenção do imóvel até o recebimento de justa indenização, devendo o requerido se abster de realizar qualquer ato para desocupação do imóvel até o deslinde da presente ação.

Restou pontuado que que tanto o Colendo STJ quanto este Egrégio Tribunal de Justiça possuem entendimento de que é
perfeitamente válida
a cláusula de renúncia à indenização por benfeitorias no instrumento contratual de comodato, exatamente como prevê o comodato celebrado entre as partes.

Ademais, naqueles autos, foi indicado que por consequência lógica da expiração do prazo suplementar concedido (31.01.2024),
deve o agravante desocupar imediatamente o imóvel objeto da lide
.

Desta feita, não há que se falar em nulidade da decisão ora agravada por ausência de fundamentação (ofensa ao artigo 93, IX, da CF e artigo 485, §1º, do CPC), na medida em que a utilização de motivação técnica
per relatione
das razões da decisão proferida no agravo de instrumento

não importa em nulidade porquanto apresenta de modo claro o posicionamento assumido, prestando a jurisdição que lhe foi postulada.

Outrossim, importa salientar que o argumento relativo à impossibilidade de desocupação do imóvel antes de um prazo suplementar, além de não ser suficiente para o provimento do recurso, também não impede a ordem liminar de reintegração de posse.

Por fim, do mesmo modo, não merece prosperar a alegação de que a decisão ora agravada configura descumprimento do efeito suspensivo parcial deferido no
agravo de instrumento nº 5001761-45.2024.8.08.0000, já que não houve determinação de cumprimento do mandado de desocupação sobre o qual há ordem de recolhimento, pelo contrário, consta expressamente na decisão agravada que aquela valerá como mandado.

Por fim, relativamente ao “pedido de reconsideração quanto ao deferimento preliminar dos benefícios da assistência judiciária gratuita”,
deixo
de analisá-lo pois
não houve o deferimento do pedido
, sendo conhecido e processado o recurso ante a orientação do C. STJ acerca do deferimento tácito da gratuidade de justiça em caso de omissão do juízo de primeiro grau (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.148.862/MG, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.), salientando, que, na hipótese, como o agravante é requerido na origem, o pedido de assistência judiciária gratuita foi apresentado em sede de contestação, não havendo seu exame pelo juízo a quo, ocasião em que caso seja concedido, poderá a parte adversa apresentar impugnação em sede de réplica.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 20.05.2024 a 28.05.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão: PLENÁRIO VIRTUAL de 20/05/2024

Voto: Acompanho o voto da eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões